Tribunal: TJMT
Processo: 1012893-75.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012893-75.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS SANTANA RODRIGUES - CPF: 062.239.761-35 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIO BORGES - CPF: 063.814.641-00 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia
.

T
entativa de homicídio qualificado
. O
rganização criminosa.

Manutenção da sentença de pronúncia
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e crime de organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013).

II.
Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) verificar a existência de indícios de autoria e
animus necandi
para justificar a pronúncia;

(
ii
) analisar o pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal;

(
iii
) avaliar o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal;

(
iv
) examinar a exclusão da agravante etária (art. 61, II,
h
, do Código Penal);

(v) decidir sobre a despronúncia do crime de organização criminosa.

III.
Razões de decidir

3. Consta
nestes
autos a prova da materialidade dos crimes imputados e indícios suficientes de autoria, especialmente os relatos das vítimas e
os
depoimentos testemunhais que corroboram
outros
elementos
de
convicção
.

4. O princípio do
in dubio
pro

societate
rege a fase de pronúncia, exigindo apenas indícios mínimos para submissão do caso ao Tribunal do Júri, sem juízo de certeza acerca da autoria ou intenção homicida.

5. A tese de desclassificação para lesão corporal não prospera, pois há indícios de
animus necandi
demonstrados pela dinâmica dos fatos e depoimentos que evidenciam intenção deliberada
do recorrente
de ceifar a vida das vítimas.

6. As qualificadoras de motivo torpe
, dissimulação
e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes,
porquanto
há provas que o crime
contra a vida
foi motivado por orde
m
de facção criminosa, utilizando-se
, o recorrente,

de agendamento fraudulento e surpreendendo as vítimas, elementos que devem ser analisados pelo Tribunal do Júri.

7. A agravante etária
tipificada no art. 61, II,
h
, do Código Penal,
está fundamentada na condição d
e uma d
a
s
vítima
s

ter
mai
s
de 60
(sessenta)
anos
à época dos fatos
, cuja versão foi coerente com os demais elementos probatórios.

8. Em relação ao crime de organização criminosa, a conexão com o delito doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de ambos, sendo a pronúncia justificada pelos indícios de autoria.

IV.
Dispositivo e tese
s

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A presença de indícios mínimos de autoria e
animus necandi
justifica a pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio
pro

societate
.

2.
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal exige prova inequívoca, inexistente no caso
sob exame
.

3.
As qualificadoras
e agravantes
quando não manifestamente improcedentes, devem ser analisadas
pelo
Conselho de Sentença.

4.
A conexão do crime de organização criminosa com o delito doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri para o julgamento conjunto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII,
d
; Código Penal,
arts
.
14, II; 61, II, h;
121, § 2º, I e IV;
e
Código de Processo Penal,
arts
. 413, 414 e 415;
e
Lei 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 146.576/GO; STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP;
e
TJMT, N.U 1002285-34.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 0000316-27.2019.8.11.0014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Lucas Santana Rodrigues

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1012893-75.2023.8.11.0015
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicí
dio qualificado por motivo torpe
e pelo recurso que dificultou a defes
a da vítima (art. 121, § 2º, I
e IV,
c/c art. 14, II, c/c art. 61, II,
h
, do Código Penal
)
;
bem como pelo crime de organização criminosa (
art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013
)
, determinando a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Nas razões que se encontram no ID
256398738

o recorrente
postula
: (i)

a

sua

despronúncia, diante da ausência de indícios suficientes
quanto ao
animus necandi
, conforme os ditames do art. 414, do
Código de Processo Penal
;
e, subsidiariamente
(
ii
)
a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
; (
iii
)
a exclusão das qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes;
(
iv
)
o afastamento da agravante etária
, prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal
; e
,
(v)
a
sua despron
uncia com relação ao crime do
art. 2°, §2°, da Lei 12.850/13.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
256398742
, rebate a
s
tese
s
do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 256398743, a magistrada manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 257649689, opin
a
pelo desprovimento deste recurso, para que seja mantida inalterada a decisão
recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante no ID
256398198
, narra os fatos da seguinte forma:

“
[...]

1ª e 2º FATOS – Dos crimes de homicídio qualificado tentados

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de março de 2023, por volta de 17h09min, no escritório de advocacia localizado na Avenida Dr.
Cloves
de Mello, nº 1068, Aquarela das Artes, nesta cidade de Sinop/MT,
LUCAS SANTANA RODRIGUES
, junto com outro indivíduo ainda não identificado, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar),
por motivação torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima
, utilizando-se de arma de fogo,
tentaram matar
as vítimas
MARCOS VINÍCIUS BORGES
e
LUCIO BORGES
(maior de 60 anos), provocando-lhes as lesões descritas nos laudos de lesão corporal de
IDs

nºs
116163364 - Pág. 1 e 116163362 - Pág. 1, não tendo consumado os crimes dolosos contra a vida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3ª FATO
– Do crime de organização criminosa armada

Extrai-se, ademais, dos inclusos autos que, em data não determinadas, mas certamente no ano de 2023,
LUCAS SANTANA RODRIGUES
, integrou e promoveu organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com
o emprego de arma de fogo.

Apurou-se nas investigações policiais que o denunciado
LUCAS SANTANA RODRIGUES
é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e, junto com um indivíduo ainda não identificado, tentaram matar as vítimas
Marcos
Vinícius
e
Lucio
em razão de o primeiro ter tido sua morte decretada pela referida facção criminosa.

Fazem esclarecer as investigações que no dia 21/03/2023 a vítima
Marcos Vinícius
recebeu em seu telefone uma mensagem de texto de pessoa que se apresentou como Richard, solicitando o agendamento de um horário para orientação jurídica em seu escritório de advocacia, tendo a vítima agendado o atendimento para o final da tarde do dia 23/03/2023.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, no horário previamente agendado, os increpados dirigiram-se até o escritório de advocacia da vítima
Marcos Vinícius
em um veículo VW/GOL de cor branca, placa RRS-0B99, com adesivos da empresa de segurança privada
Minatto
, sendo que, enquanto o acusado
LUCAS
permaneceu no interior do carro em frente ao local, o indivíduo ainda não identificado ingressou no escritório e, ao ser recepcionado pela vítima
Lucio
, apresentou-se como Richard.

Restou apurado que, posteriormente, o referido indivíduo foi recepcionado pela vítima
Marcos Vinícius
que, acreditando tratar-se de um possível cliente, o convidou para entrar em sua sala. Revelou-se que,
no momento em que
o ofendido
Marcos Vinícius

virou-se
de costas em direção à sua mesa, o suspeito sacou uma arma de fogo e mirou em sua direção dizendo: “você vai morrer, você foi encomendado. Aqui é o comando vermelho, vai tirando o relógio e joias antes de eu te matar. Tem outro ali embaixo que vai metralhar seu pai”. Ato contínuo, o acusado
LUCAS SANTANA RODRIGUES
ingressou no escritório de advocacia e, com uso de arma de fogo, abordou a vítima
Lucio
, conduzindo-o até a sala da vítima
Marcos Vinícius
.

Consta que, durante a prática delitiva, os acusados agrediram as vítimas e tentaram efetuar diversos disparos de arma de fogo contra eles1 , todavia, os armamentos falharam e, aproveitando-se desse fato, as vítimas entraram em vias de fato com os criminosos, tentando desarmá-los, oportunidade em que o réu
LUCAS
evadiu-se do local na condução do veículo VW/GOL de cor branca, placa RRS-0B99, tendo o indivíduo não identificado logrado efetuar um disparo de arma de fogo na região do tórax do ofendido
Marcos Vinícius
e, após isso, também empreendeu fuga. Na sequência, a vítima
Lucio
socorreu a vítima
Marcos Vinícius
, encaminhando-o até o hospital.

Denota-se que os crimes de homicídio somente não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, visto que no momento do crime as armas de fogo falharam e as vítimas reagiram, entrando em vias de fato com eles e, mesmo a vítima
Marcos Vinícius
tendo sido atingida por um disparo de arma de fogo, foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

Conforme apurado, os denunciados praticaram os crimes de tentativa de homicídio contra as vítimas por
motivo torpe
, visto
que agiram a mando da organização criminosa Comando Vermelho, em razão da vítima
Marcos Vinícius
ter tido sua morte decretada pela referida facção.

Ademais, apurou-se que o delito foi perpetrado mediante
dissimulação
, na medida em que os acusados, após agendamento prévio de horário de atendimento, dirigiram-se até o escritório de advocacia da vítima
Marcos
sob o pretexto de receberem orientação jurídica, passando-se por clientes, bem como mediante
outro recurso que dificultou a defesa das vítimas,
porquanto os acusados, utilizando-se de armas de fogo, abordaram os ofendidos de inopino no interior do escritório de advocacia.

Infere-se que, no período noturno do dia 26/03/2023, uma guarnição da Polícia Militar logrou realizar a prisão do réu
LUCAS
nesta cidade na condução do veículo VW/GOL de cor branca, placa RRS-0B99, já sem adesivos, pela suposta prática do delito de receptação2 , porquanto o bem tratava-se de produto de roubo, sendo que, na Delegacia de Polícia local, a partir das imagens registradas pelo sistema de monitoramento do escritório de advocacia (ID nº 116433805 - Pág. 1), constatou-se que o veículo era o mesmo que havia sido utilizado na prática dos delitos de homicídio tentado contra as vítimas
Marcos Vinícius
e
Lucio
.

Extrai-se ainda que o denunciado
LUCAS SANTANA RODRIGUES
foi reconhecido pelas vítimas
Marcos Vinícius
e
Lucio
como sendo um dos autores dos delitos de homicídio tentado, conforme termo de reconhecimento de ID nº 116163361 - Pág. 1 e termo de depoimento de ID nº 116163363 - Pág. 2.
[...]”

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse desiderato, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na Sessão de Julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Destarte, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a i
nexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais
seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de
tentativa de
homicídio qualificado narrado na denúncia
encontra-se presente e não
foi objeto de impugnação recursal.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente
, em tese,
praticou
o
crime doloso contra a vida
tentado
narrado na exordial
acusatória
, porquanto se infere destes autos que ele
,
supostamente
,
teria surpreendido
o ofendido,
ameaçando
ceifar a sua
vida
e
tentando efetuar disparos contra a sua pessoa
, o que somente não ocorreu
porque
a
arma teria travado
.

Marcos Vinicius Borges,
uma das

vítima
s
,
ao ser ouvido na fase administrativa, afirmou que

se encontrava em seu escritório na data dos fatos, ocasião em que recebeu um suposto cliente que ao entrar em sua sala declarou que
o ofendido
fo
ra

“
encomendado
”
e que iria morrer, adicionando que “aqui é
C
omando vermelho, vai tirando o relógio e as
joias
antes de eu te matar
. Tem outro ali embaixo que vai metralhar seu pai”.

Na segunda etapa da instrução processual,
Marcos Vinicius Borges
deixou afirmado:

“[...]

Vítima Marcus Vinícius Borges:
O que eu me recordo é: você vai morrer, você foi encomendado. A que a facção e tem outro que vai mostrar seu pai tanto que é na hora que eu que eu que meu pai subiu, né? É? Foi rendido por ele, que houve as reações no momento. Ali eu
tava
rede
do o
aí. De fato, ele fala também essa questão da Joyce que eu não tinha nem recordado, mas o único momento que ele fala em questão também de objeto nesse momento que ele fala, vai tirando antes de eu te matar.

Promotora de Justiça:
Mas a ideia deles ali era o homicídio, era de matar?

Vítima Marcus Vinícius Borges:

Em nenhum momento eles perguntaram de cofre, de objetos pessoais.
Em nenhum momento eles renderam e falaram, ó é tira tal objeto. Tanto que na hora que eles é, correram, tinha é chave de veículo. Tinha na hora do escritório, tinha notebook, tinha celular e tinha diversas. É diversos pertences que eles em nenhum momento cogitaram pegar ele já ele,
os 2 já foram diretamente com a mensagem de que, queriam é executar, queriam, queriam matar
.

Promotora de Justiça:
E depois?

Vítima Marcus Vinícius Borges:
Inclusive,
informaram que iam matar os 2.
[...]”

(
T
rechos do depoimento judicial
da vítima Marcos Vinicius Borges
extraídos da senten
ça de ID 256398727
)

Destacamos

No mesmo sentido foi a declaração Lucio Borges
, outra vítima,
em sede
judicial
,
conforme se observa do
s
seguinte
s
trecho
s
de seu depoimento:

“[...]
Promotora de Justiça:
E senhor Lúcio, quando ele entrou lá, ele, o senhor disse que ele falava para o senhor, é, você vai morrer.

Vítima Lúcio Borges:
Lá embaixo, lá na hipótese é,
vocês vão morrer xingando, né, filho disso, filho daquilo
e é por isso
isso
que provocou a minha reação de ir
pra
cima dele, tentar segurar Mano, já que eu vou morrer, eu vou morrer lutando. Então, ele. Isso aí foi o que ocorreu.

Promotora de Justiça:

E essas ameaças seriam até tanto para o para o para o senhor, quanto para o teu filho.

Vítima Lúcio Borges:

É deixar bem claro. Isso lá
em baixo
. Quando ele impediu de fechar a porta e já entrou com a arma na minha cara, ele falou que vocês vão morrer e xingando.
Então, foi nesse momento que falou. Fez as ameaças lá? E pelas eu mais resolver que eu subi correndo, né? Por que vai morrer? Vamos morrer de notar e. Que? Ele seguiu, né? Mas só quando eu já cheguei na porta e vi meu filho lá com. Um outro
cara
lá, eu já parti para cima dele também. Né?
[...]”
(
T
rechos do depoimento judicial da vítima
Lucio borges
extraídos da sentença de ID 256398727)

Destacamos

Na fase
judicial, o
D
elegado de
P
olícia Ugo Ângelo
Reck
esclareceu que a
s imagens das câmeras de segurança do escritório do advogado Marcos Vinicius Borges,
corrobora
ram
os
depoimentos prestados pelas vítimas
segundo os quais
o apelante
e seu comparsa
não tinha
m
apenas
a
intenção de
roubar os
objetos
da primeira vítima
.

Fabrício
Passberg
, investigador de polícia, ouvido na condição de testemunha, na segunda fase da persecução penal, assim se manifestou:

[...]
E assim que terminou a perícia, a gente examinou as imagens, né,
pra
ver o que que teria acontecido. E a gente deu
pra
ver que chegaram duas pessoas num gol veículo gol, um entrou
pra
dentro como se tivesse já combinado com a vítima que uma consulta, sei lá, entrou foi abordado primeiro pelo pai dele, né pai do da vítima do Marcos feliz, que também é vítima também, né? Abordou ele falando o Marcos Nunes estava ocupado lá em cima. Aí logo Marcos Vinícius apareceu falando que poderia subir, então eu primeiro suspeito, subiu nisso. Na sequência vem o segundo, que é o Lucas, né? Nesse já entrou e abordou o senhor, o pai do Marcos, Vinícius e Alice começaram entrar Mac em luta corporal ali embaixo. E lá em cima ao mesmo tempo. Primeiro que abordou o doutor Marcos Diniz, doutor, sem, sem imaginar que poderia ser qualquer outra coisa, né? É? Recebeu ele assim que ele virou as costas para ir para a mesa de naquele virou o primeiro suspeito já estava apontando a arma para ele. Doutor é o advogado, se assustou e foi para cima dele na tentativa de querer tomar arma dele e nisso ele não conseguiu. O suspeito conseguiu derrubar ele na beira do sofá. E ele se rendeu, erguer os braços, apontou a arma para ele, começou a se você fizer de novo, vou te matar. Não falou isso como se fosse, entendeu? E ele lá, tudo bem. Ele começou a tirar o anel e tirar-te começar a tirar o relógio. Começo
começo
suspeito desse pedido, isso
pra
ele e nisso o primeiro. O outro suspeito que estava lá embaixo, Lucas, veio subindo com a segunda vítima lá, que é o pai do Marcos Diniz vem subindo quando chegou na entrada ali que o Marcos Nunes viu o pai dele ficou primeiro suspeito lá. E esse é o primeiro que estava com ele meio que distraiu, foi para cima para ajudar o
primeiro suspeito lá embaixo na porta nisso, doutor aproveitou e foi para cima desse primeiro suspeito é abordado ele na tentativa de tomar arma e nisso com o pai dele, já
tá
vindo da corporal com outro suspeito também. E nessa bagunça ali de segurar a arma, começou os disparos. E nisso que Deus ganha, disparam o outro que estava, Cássia metralhadora saiu correndo. Isso aí, efetuar disparo nenhum. Você é ocorrendo que no caso, seria o Lux e ficou os 2 tentando tomar a arma do suspeito que não foi identificado, entendeu ele essa briga entre eles. Os 3 ali começou os disparos. Aí eu não sei quem estava disparando. Você era um artista segurando lá o próprio suspeito, na tentativa de se desvencilhar a início, ele conseguiu se afastar dele, mas já teria. Nesse momento, já tinha avaliado o doutor Marcos Vinícius e ele conseguiu escapar.
[...]
.

(
T
rechos do depoimento judicial da testemunha
IPC Fabrício
Passberg
extraídos da sentença de ID 256398727)

E
mbora o recorrente tenha negado os fatos
, alegando que foi até
ao escritório
de uma das vítimas
a convite do outro suspeito
–
que somente conhecia pela alcunha de F.P.
–
para
que este realizasse uma cobrança
, a
v
ersão
de
Lucas

não se
sustenta
, uma vez que as provas encartadas nestes autos demonstram que ele
e

seu comparsa
cometeram, em tese, o delito
de tentativa
de homicídio qualificado
contra as vítimas

Marcos Vinicius Borges

e
Lucio Borges
a mando de uma organização criminosa
.

E
, após
a
tentativa de
execução,
Lucas
fugiu
do local
em um
veículo
da marca
VW gol de cor branca
, supostamente alugado
, abandonando o outro suspeito

não identificado
também empreendeu fuga após luta corporal com as vítimas
.

Logo, como
em casos que tais
não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar, vez que em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021).

Este Tribunal de Justiça, acerca do tema, na mesma linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Destarte,
não há possibilidade de se dar guarida ao pleito do recorrente, visando
a
sua despronúncia, eis que resta
demonstrada
nestes autos a
existência de elementos que dão suporte ao reconhecimento da

prova da materialidade e
d
os indícios suficientes de autoria. Outrossim, havendo, como há, na espécie, mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a
matéria, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio
pro

societate
.

No
que alude à desclassificação do crime
de tentativa de homicídio qualificado
para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da
s
vítima
s
, é forçoso reconhecer que
, igualmente,
não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios que apontam, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

De fato, observa-se dos depoimentos d
as vítimas
acima referidos que o recorrente, em tese, teria
entrado
n
o escritório do advogado Marcos Vinicius imbuído de vontade delitiva, com a finalidade de ceifar a vida dos o
fendidos
.
Ainda, segundo os depoimentos, houve a tentativa do homicídio, de forma que a arma portada por Lucas somente não
teria
efetu
ado
o disparo devido a um erro de funcionamento
, de tal forma que o desenrolar do
iter criminis
poderia, em tese, ter resultado em letalidade.

Sendo assim, tal possibilidade tem o condão de afastar o acolhimento
desse
pleito recursal, desautorizando a pretendida desclassificação, tal como pode ser inferido das lições de Guilherme de Souza Nucci, vazada nos seguintes termos:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal
Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

A jurisprudência não discrepa do aludido entendimento doutrinário, consoante se constata do julgado deste Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não
se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

Por conseguinte, a
despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira
,
trazida pela defesa técnica do recorrente, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a
s
vítima
s
; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos das testemunhas, sustentando que
Lucas
visava ceifar a vida
de
Marcos Vinicius Borges e Lucio Borges.

Nesse contexto, apesar de
o
recorrente negara sua intenção homicida, não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a
soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Desse modo,
não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Noutra vertente,
no que diz respeito ao
decote da qualificadora prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal
,
o
pleito
do recorrente,
objetivando a
sua
exclusão
, não
tem consistência
porque
, como é sabido,

o
afastamento

de
causa
qualificadora de pena
, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível
na hipótese em
que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

Além disso, no que
alude à qualificadora do
motivo
torpe
, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime teria sido praticado por motivo
moralmente reprovável pois
, em tese, o
recorrente
teria
agi
do
a mando de
organização criminosa,
em virtude da decretação da morte do advogado pela facção
.

Sendo assim, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a
referida causa modificadora de pena
, deve
,
ela
,
ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

No
concerne à
s
qualificadora
s
d
a dissimulação e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, IV, do Código Penal)
, também não se pode falar em exclusão da
s
aludida
s
causa
s

modificadora
s
de pena, porquanto
se
extrai
destes
autos que, em tese,
o recorrente teria agendado um horário com o advogado, se passando por um cliente
,
e

a s vítima s fo ram surpreendida s por dois indivíduos portando arma s
de fogo
, dificultando
qualquer movimento de defesa.

Diante disso, é forçoso reconhecer a existência de provas em relação a possível incidência d
e dissimulação e
recurso que dificultou a defesa
dos
ofendidos,
haja
vista o
modus operandi,
em tese, utilizado pelo recorrente na execução do delito
,
porque, Lucas,
portando
uma
arma de fogo, passando
-se

por
um
suposto cliente
se dirigi
u
,
com
o
outro
comparsa,

também
armado
, ao
escritório do advogado
Marcos Vinicius
, com a intenção, em tese, de ceifar avida deste e de seu pai.

Logo,
n
ão obstante
seja admissível a exclusão de qualificadores pelo juiz durante a instrução menor do rito do
T
ribunal do
J
úri,
não há como se afastar
a dissimulação, tampouco
o emprego de recurso que dificultou
a
defesa
da
s
vítima
s
, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Sendo assim, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s

da dissimulação e
do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, é
imperiosa a manutenção dessa
s
causa
s

modificadora de pena
para que seja
m

apreciadas
pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Isso porque, não é possível a exclusão de
ssas causas modificadora
s de pena
em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as qualificadoras, eis que o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que somente se mostra possível

exclusão
dessas
causas
modificadoras de

pena

quando for
em
manifestamente
improcedente
s
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria posicionou-se desta forma:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Ainda acerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já asseverado linhas pretéritas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
recorrido e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo
torp
e
, dissimulação e
mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), eis que é o juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

No
que diz respeito ao pleito
objetivando o
afastamento da agravante etária, prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal, ao contrário do que entende a defesa, há nestes autos elementos
suficientes para
demonstrar que
Lúcio
Borges
, maior
de 60 (sessenta) anos de idade à época do
crime, possivelmente
, era
alvo da tentativa de homicídio
,
bem como
seu filho
Marcus Vinícius Borges
.

Isso porque a
s
vítima
s

demonstrar
am,
nos
depoimentos
que prestaram
na fase
judicial
,
versões coerentes acerca da
possível
dinâmica dos fatos, apontando que a intenção dos suspeitos era de matar tanto Marcos Vinicius quan
to seu pai, Lucio Borges,
posto que
houve luta corporal entre
esta vítima
e um dos suspeitos, conforme ressai
desta parte
do laudo de lesão corporal
(ID:
256398172
)
:

Em relação
aos depoimentos das
vítimas,
embora
não seja possível concluir p
or sua
total veracidade, de igual modo não se pode desqualificá-l
o
s
, pois
sendo ind
ícios do suposto crime,
devem ser analisad
o
s pelo
T
ribunal do
J
úri, juízo natural da causa
.

Destarte,
havendo duas versões conflitantes sobre o
s
fato
s
, revela-se medida de rigor
a
manutenção
da circunstância agravante em comento
a fim de
ser
analisada pelo
C
onselho de
S
entença
.

No respeitante
ao delito conexo, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência do crime
d
e organização criminosa
,
bem assim os indícios suficientes de sua autoria, isso significando dizer que, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto pen
al
, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes terão a
competência para julgarem os delitos conexos, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao delito de organização criminosa.

Finalmente,
é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, quando poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas Santana Rodrigues
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025